Tribunal: STF
Processo: AI 256138
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. LEI 8383/91. VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI. INEXISTÊNCIA.
É legítima a utilização da UFIR como indexador da atualização monetária do débito tributário constituído no exercício
de 1991, dado que sua instituição, em 31/12/91, por meio da Lei nº 8.383, não configurou majoração de tributos ou modificação de base de cálculo. Agravo regimental a que se nega provimento.